Tribunal: STF
Processo: Rcl 50317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de ato da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020042-49.2019.5.04.0202, que, ao entender pela responsabilização subsidiária da ora reclamante, teria afastado a norma do art. 42, XX, da Lei Federal 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo, deixando de observar o teor da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em suma, que o Município de Canoas, com fundamento na Lei 13.019/2014, firmou com a organização da sociedade civil, Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Termos de Fomento nº 01 e 02, e que, nos termos do inciso XX da referida Lei, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou fomento é exclusiva da organização da sociedade civil, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização em relação ao referido pagamento.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Conforme depreende-se da decisão reclamada, à luz do julgamento do RE 760931, DJe 12.09.2017, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que (eDOC 8, p. 15):



    “Incorre em culpa o ente público que, fiscalizando de forma precária e ineficiente, permite o descumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada diante de seus empregados prestadores de serviço. A previsão de exclusão de responsabilidade do referido dispositivo legal somente é cabível quando o ente público contratante preenche todos os requisitos ao regular desenvolvimento dos contratos administrativos firmados sob sua égide. A deficiência na fiscalização, todavia, atrai a incidência dos arts. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil. 



    Ao ente público cumpria fiscalizar não somente a execução dos serviços, mas também a regularidade da empresa contratada e suas obrigações, em decorrência, também, do art. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    A ausência de fiscalização ou a precariedade desta no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada (GAMP) restou demonstrada, caracterizando a culpa in vigilando, em razão da ilegal alteração da carga horária contratual e ausência de concessão do intervalo intrajornada durante o contrato de trabalho da autora, atraso no pagamento dos salários, férias e décimo terceiro, falta de recolhimento de todo FGTS do contrato entre outras, nos termos da sentença. 



    Houve inegável cometimento de ato ilícito que deve ser reparado pelos responsáveis legais, no que se inclui o ente público recorrente, com amparo nos dispositivos legais e constitucionais antes destacados. ” (Grifos nossos)



    Verifica-se que, mediante processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante da moldura fática retratada no caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, bem como da legislação aplicável à espécie, em detrimento de outras opções interpretativas, foi declarada a responsabilidade da ora reclamante. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Confira-se, a propósito: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora, a versar questão similar:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    A moldura fática delineada pelo Tribunal a quo revela que o ente público não fiscalizou a contento o cumprimento das obrigações trabalhista da empresa prestadora, razão pela qual lhe foi atribuída a responsabilidade subsidiária.



    Diante disso, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve “fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993”. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2017; Grifos nossos)



    Ante o exposto, não vislumbro a alegada afronta ao verbete vinculante invocado, razão pela qual, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação. Prejudicado, por consequência, o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente